Tribunal: TJSP
Processo: 0010234-49.2011.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção– Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Em se tratando de apelo voltado a desconstituir a r. sentença terminativa, o preparo deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003 c.c. artigo 1o, "caput", da Lei n. 6.899/81. Ausência de complementação, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, que obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0010234-49.2011.8.26.0004; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO
– Preparo recursal- Ausência de complementação– Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Em se tratando de apelo voltado a desconstituir a r. sentença terminativa, o preparo deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003 c.c.

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO
– Preparo recursal- Ausência de complementação– Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Em se tratando de apelo voltado a desconstituir a r. sentença terminativa, o preparo deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003 c.c. artigo 1o, "caput", da Lei n. 6.899/81. Ausência de complementação, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, que obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.